Tribunal: TJBA
Processo: 0501432-80.2013.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501432-80.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
TARSO OLIVEIRA SOARES, ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA SONIA SANTOS DO CARMO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE DIAGNÓSTICO E CONDUTA MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.

Há que se rejeitar a preliminar de inépcia da inicial, pois da leitura da exordial
observa-se, sem dificuldades, a narrativa dos fatos que embasaram o pedido, tendo a parte autora, ora Apelada, feito exposição de todos os fatos de forma ordenada, de modo que atende às exigências dispostas no Código de Processo Civil.

Há que se anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem face nulidade processual por cerceamento de defesa, pois versando o caso dos autos sob questões de direito e de fato e não havendo nos autos provas documentais suficientes à condenação da parte ré, a qual, por sua vez, protestou tempestivamente pela produção de provas, inclusive pericial, o julgamento antecipado da lide encerra clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelações Cíveis nº 0501432-80.2013.8.05.0113 em que figuram como Apelante - MUNICÍPIO DE ITABUNA e FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA e como Apeladas - MARIA SONIA SANTOS DO CARMO e outras.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar a preliminar de inépcia da inicial e
acolher a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa
e determinar o retorno dos autos ao MM. Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a abertura da instrução processual,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2